Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO À NOTA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA BONIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade de bonificação de 10% (dez por cento) à nota da impetrante no ENEM conforme previsto na Resolução no 15/2017 da ESCS, suspensa pela Resolução no 1/2018 da mesma instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de cômputo da bonificação, prevista na Resolução no 15/2017 da ESCS, foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0004323-52.2018.8.07.0000, com fixação de tese favorável à aplicabilidade da bonificação.
3.1 A tese inicialmente fixada foi reformada em razão do provimento do Recurso Extraordinário no 1498883/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 da ESCS por violação da isonomia.
4. Considerando a inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 da ESCS, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a atribuição da bonificação nela prevista é inviável, circunstância que afasta a liquidez e certeza do direito alegado pela impetrante e impõe a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 985, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050612 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 4a Turma Cível.